Tribunal: CARF
Processo: 13855.720765/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.720765/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.201 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
JOSE DORIVAL DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. RRA. REGIME DE
COMPETÊNCIA. APLICABILIDADE.
Conforme tese fixada pelo STF em sede de repercussão geral (tema no 368), o
Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao
valor recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário determinando o recalculo do tributo devido com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes na época em que seria devida cada
parcela que integra o montante recebido acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente
convocado), Debora Fófano dos Santos, Savio Salomão de Almeida Nobrega, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 126/137, interposto contra decisão da DRJ
em Campo Grande/MS de fls. 116/120, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.720765/2011-11
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.201 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720765/2011-11

Renda de Pessoa Física – IRPF de fls. 16/19, lavrado em 18/04/2011, referente ao ano-calendário
de 2007, com suposta ciência da RECORRENTE em 28/04/2011, conforme AR de fl. 111.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
omissão de rendimentos recebidos acumuladamente de Pessoa Jurídica, decorrentes de Ação da
Justiça Federal, no montante de R$ 71.433,94, já acrescido de multa de ofício de 75% e de juros
de mora (até a lavratura).
De acordo com a Descrição dos Fatos e do Enquadramento Legal, à fl. 17, a
omissão do RECORRENTE decorre dos rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em
virtude de ação judicial revisional de benefício, no valor de R$ 152.016,41, auferidos pelo titular
e/ou dependentes. Já foram deduzidos os honorários advocatícios. Ademais, a fiscalização
informa que, na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte sobre
os rendimentos omitidos no valor de R$ 5.675,92.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 02/13 em 06/05/2011. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Campo
Grande/MS, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Da impugnação
5. Na impugnação, protocolada em 06/05/2011, fls. 02 e 13, a argumentação se resume
na discordância da tributação sobre os rendimentos recebidos acumuladamente,
requerendo-se que a apuração tributária seja feita de acordo com a competência do fato
gerador.
6. Disse que a alegação de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica,
Decorrentes de Ação da Justiça Federal não corresponderia à realidade. Esclareceu que
esse valor foi declarado como Rendimentos Isentos e Não Tributáveis e parte como
honorários advocatícios no item Pagamento e Doações Efetuadas.
7. Tratou da não existência de campos na declaração para informar mês a mês os
rendimentos recebidos, bem como a respeito do processo judicial originário dos
rendimentos reproduzindo parte da sentença e fez um quadro demonstrativo dos
rendimentos, distribuindo nos meses pertinentes com os respectivos IRRF, em sua
maioria isento.
8. Desta feita, se tivesse recebido mensalmente seu benefício disse que seus ganhos
teriam ficado aquém do limite de isenção do IR, porém, como o INSS deixou de
adimplir o seu direito na época oportuna e veio a pagar acumuladamente, deveria
prevalecer a isenção do IR, conforme entendimento esposado pela legislação e pelos
tribunais pátrios.
9. Na sequência reproduziu jurisprudências judiciais que tratam do tema, bem como da
Instrução Normativa da Receita Federal relativa à forma de tributação dos rendimentos
recebidos acumuladamente e da Medida Provisória que acrescentou o artigo 12-a à Lei
no 7.713/1988 e concluiu que a cobrança do Imposto de Renda sobre os valores
atrasados seria indevida
10. Diante do exposto e da documentação anexada requereu o cancelamento do presente
lançamento, reconhecendo a isenção do IR a que teria direito.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.201 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720765/2011-11

11. Instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: a NL impugnada, folhas do
processo judicial originário dos rendimentos em foco, demais documentos
previdenciários, tabelas, cálculos, entre outros, fls. 15 a 110.
12. É o relatório.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Campo Grande/MS julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 116/120):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
Rendimentos Recebidos Acumuladamente – Tributação Rendimentos acumulados,
inclusive juros e atualização monetária, tributa-se pela totalidade no mês do efetivo
recebimento, na forma da legislação então vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 18/11/2014,
conforme AR de fls. 124/125, apresentou o recurso voluntário de fls. 126/137 em 15/12/2014.
Em suas razões, informa que não existe na Declaração de Imposto de Renda,
campo compatível para se declarar discriminadamente mês a mês valores recebidos
cumulativamente, razão pela qual, os contribuintes são obrigados a declarar, na integra, o que
receberam, e a Fazenda Nacional cobra pelo montante recebido, sem observar se os valores mês
a mês incidiram IR, lesando assim os contribuintes.
Destarte, alega que no cálculo do imposto de renda incidente sobre rendimentos
pagos acumuladamente, deve-se observar as Tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
referem tais rendimentos, nos termos previstos no art. 521 do RIR (Decreto 85.450/80).
Ademais, informa que a aparente antinomia desse dispositivo com o artigo 12 da Lei n° 7.713/88
se resolve pela seguinte exegese: este último disciplina o momento da incidência, e o outro, o
modo de calcular o imposto.
Nesse aspecto, conclui que o cálculo do imposto de renda deverá ser efetuado em
observância das tabelas e alíquotas vigentes, nos meses a que se referirem, aplicando-se a tabela
e comprovado que o benefício é inferior ao limite de isenção, não existe débito a ser executado
pela Fazenda Nacional.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.201 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720765/2011-11

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Rendimentos recebidos acumuladamente - RRA
Em síntese, o RECORRENTE alega que o pagamento declarado pela CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, tido como omisso pela fiscalização, diz respeito ao montante
recebido em decorrência da procedência de ação judicial em face do INSS. Nesta ação,
reconheceu-se o direito do contribuinte receber, de forma acumulada, rendimentos referentes a
competências passadas.
Por se tratar de rendimento recebido acumuladamente, o RECORRENTE
defendeu a aplicação do regime de competência para fins de determinação da alíquota aplicável,
o que ensejaria o cancelamento da autuação, haja vista que em todos os anos tal verba estaria
abaixo do limite de isenção da legislação tributária.
Entendo que merece prosperar em parte a pretensão do RECORRENTE.
O STF fixou, no julgamento do RE no 614.406/RS, que os rendimentos recebidos
acumuladamente por pessoas físicas devem ser tributados com base no regime de competência,
sendo utilizada as tabelas e alíquotas do IRPF vigente a cada mês de referência. A conferir:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de de ser considerada, para efeito
de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos. (STF. RE
no 614.406/RS. DJE em 27/11/2014)
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-B do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF
Neste mesmo sentido entende o CARF:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ART. 12 DA LEI No
7.713/88.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.201 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720765/2011-11

Aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-calendário de
2005 aplica-se o regime de competência, calculando-se o imposto de renda com base
nas tabelas vigentes a cada mês a que se refere o rendimento, conforme entendimento
exarado na decisão definitiva de mérito do RE no 614.406/RS, que concluiu pela
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/88.
(CARF. Acórdão no 2202-007.311, julgado em 6/10/2020)
Contudo, cabe à unidade preparadora refazer os cálculos e verificar se, de fato, o
valor recebido ficou abaixo do limite de isenção do IR em todas as competências a que se refere
o RRA.
Ante o exposto, entendo por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
que a unidade preparadora recalcule o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente,
utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes no mês em que a parcela foi reconhecida
como devida.
Para tanto, a unidade preparadora deverá considerar os valores discriminados por
competência previsto na planilha de fls. 59/62.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, para que a unidade preparadora recalcule o
IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, utilizando-se as tabelas e alíquotas do
imposto vigentes no mês em que a parcela foi reconhecida como devida. Para tanto, a unidade
preparadora deverá considerar os valores discriminados por competência previsto na planilha de
fls. 59/62.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital